Tribunal: TJBA
Processo: 8002222-28.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002222-28.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. O direito da parte Apelante resta evidenciado pois conquanto a Lei nº 9.099/1995 (dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais) preveja, em seu art. 3º, I, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, incluindo aquelas, cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, não se pode negar que o caso discutido na ação em que contendem as partes refere-se a indenização por danos morais, não ostentando, portanto, expressão patrimonial aferível de modo objetivo. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Igualmente, o FONAJE, por intermédio do seu Enunciado n. 01, entende que “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002222-28.2019.8.05.0063 em que figuram como Apelante – EDNALVA OLIVEIRA SANTOS e Apelado - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível para, cassar a sentença a quo e determinar o prosseguimento da ação perante o Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/A